Tribunal: TJSP
Processo: 2099655-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer. Imposição de astreinte em decorrência da demora e descumprimento da determinação em manter a assistência médica e hospitalar à beneficiária Inácia Cleonilda de Araújo. Agravante alega que a demora ocorreu em virtude da existência de outra ação que determinou a migração da beneficiária de plano de saúde coletivo para plano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer. Imposição de astreinte em decorrência da demora e descumprimento da determinação em manter a assistência médica e hospitalar à beneficiária Inácia Cleonilda de Araújo. Agravante alega que a demora ocorreu em virtude da existência de outra ação que determinou a migração da beneficiária de plano de saúde coletivo para plano individual. Descabimento. Não houve conflito entre as duas decisões proferidas, a agravante estava obrigada à manutenção da assistência à beneficiária, o que não ocorreu, acarretando atrasos no tratamento. Astreintes, portanto, foram bem aplicadas.
Recurso improvido.